Tribunal: TJMT
Processo: 0012443-37.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
APELANTE(S):
STROBEL S. A. - AGRICULTURA E PECUÁRIA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 104758/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO — ANULATÓRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS — DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que a parte autora foi autuada por descumprimento de obrigação acessória no que tange à apresentação de nota fiscal eletrônica – Nfe, há previsão para sanção administrativa no art. 45, III, alínea “a” da Lei no 7.098/98.
Todo e qualquer transporte de mercadoria, seja ela qual for e para o que se destina, deve estar acompanhado de documentação fiscal com elementos que descrevem a natureza da operação.
Sempre que o contribuinte proceder saída ou entrada de mercadorias no Estado deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, independente da atividade exercida.

APELANTE(S):
STROBEL S. A. - AGRICULTURA E PECUÁRIA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Strobel S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Anulatória n. 12443-37.2013.8.11.0004, proposto em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
A Apelante propôs a presente ação anulatória visando a anulação de débito fiscal relativo a notificação GCCF n. 1239609/54/28/2013, materializado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1051155-6, lavrado por Agentes Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso.
Relata que realizou contrato particular de prestação de serviços para execução nos anos de 2012/2013, procedendo a remessa de ativo mobiliário para o Estado da Bahia, mas quando do retorno do maquinário, houve a apreensão da mercadoria por estar desacompanhada de nota fiscal para entrada do no Estado, momento em que o fisco estadual lavrou o TAD n. 1051155-6 gerando o débito de ICMS discutido nos autos.
Assevera que não incide ICMS nas operações de empréstimo de bens a título de locação ou de comodato, bem como que a multa foi aplicada em valor desarrazoado e desproporcional.
Portanto, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da exordial, anulando o débito fiscal relativo a notificação GCCF n. 1239609/54/28/2013.
De outro giro, o Apelado apresenta suas contrarrazões às fls. 168/174 buscando o desprovimento do recurso, uma vez que a apreensão objeto dos autos se deu nos termos da legislação tributária vigente, assim como a aplicação da multa, portanto, a sentença merece ser mantida.
A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Strobel S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Anulatória n. 12443-37.2013.8.11.0004, proposto em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
O Apelante assevera que não incide ICMS nas operações de empréstimo de bens a título de locação ou de comodato, bem como que a multa foi aplicada em valor desarrazoado e desproporcional.
Pois bem.
Da leitura dos documentos acostados, verifica-se que a notificação GCCF n. 1239609/54/28/2013 que ora se pretende a anulação, cujo TAD que subsidiou a autuação acostado às fls. 34/37, informa que a apreensão ocorreu em razão da operação se encontrar sem notas fiscais vinculadas, pois, a nota fiscal apresentada se refere apenas à saída do maquinário do Estado de Mato Grosso, mas o art. 397 do Decreto 1944/89 exige que seja emitida nota de devolução ou de retorno.
Analisando o conjunto probatório, não observo qualquer ilegalidade na autuação, visto que a mercadoria estava transitando sem nota fiscal, em desacordo com a legislação tributária.
A obrigatoriedade de emissão de nota fiscal eletrônica em operações interestaduais decorre de regra imposta nacionalmente às unidades da Federação, pela Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, incorporado no Estado de Mato Grosso ao RICMS/MT, por meio do Decreto no 2.651/2010.
Todo e qualquer transporte de mercadoria, seja ela qual for e para o que se destina, deve estar acompanhado de documentação fiscal com elementos que descrevem a natureza da operação. Confira-se o que dispõe a Lei Estadual do ICMS n. 7.098/98:
Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.
[...]
Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)
I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;
II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;
III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;
IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;
V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;
VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária; (destaquei)
[...]
Corroborando com o disposto acima, o RICMS/MT/1989 traz que:
Art. 92 Os contribuintes, excetuados os produtores não equiparados a estabelecimento comercial ou industrial, emitirão Nota Fiscal:
I - sempre que promoverem a saída de mercadorias;
II - na transmissão de propriedade das mercadorias, quando estas não devam transitar pelo estabelecimento transmitente;
III - sempre que no estabelecimento entrarem bens ou mercadorias, real ou simbolicamente, ou forem utilizados serviços de transporte, nas hipóteses do artigo 109.
(Redação do inciso dada pelo Decreto No 2049 DE 17/12/2013):
IV - na devolução simbólica de mercadoria, quando, no documento fiscal relativo às operações adiante arroladas, for informada quantidade superior à recebida pelo destinatário, observado o disposto no inciso II do artigo 199 e nos incisos do caput do artigo 199-B: (efeitos a partir de 1o de setembro de 2013) (destaquei)
[...]
Art. 198-A-5-2 Ficam, também, obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes que, independentemente da atividade exercida ou do enquadramento em qualquer das demais hipóteses previstas nesta seção, realizarem operações: (cf. cláusula segunda do Protocolo ICMS 42/2009, redação dada pelo Protocolo ICMS 85/2010)
I – destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II – com destinatário localizado em unidade da Federação diferente do emitente;
III – de comércio exterior. (destaquei)
Portanto, sempre que o contribuinte proceder saída ou entrada de mercadorias no Estado deveram emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, independente da atividade exercida.
No caso dos autos a conduta da parte Apelante está prescrita no artigo 1o da Lei 8.137/90. In verbis:
“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.”
Considerando que a Apelante foi autuada por descumprimento de obrigação acessória, no que tange à apresentação de nota fiscal eletrônica – Nfe, a sanção administrativa está prevista no art. 45, III, alínea “a” da Lei no 7.098/98.
Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
[...]
III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:
[...]
a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação;
Assim, a multa aplicada é devida, nos termos da legislação do ICMS/MT pelo descumprimento de obrigação acessória, no que tange à apresentação de nota fiscal eletrônica – Nfe, instituída pela legislação.
Sendo a multa aplicada nos ditames da lei, não há que se falar em aplicação desarrazoada.
Deste modo, não tendo a parte autora apresentado os documentos do qual estava obrigado, não há que se falar em qualquer nulidade do ato praticado pela Fazenda Pública Estadual.
De outro giro, conforme determina o §11, art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o do mesmo dispositivo legal.
Vejamos:
Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 11 – O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Sendo assim, majoro para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios em sede recursal, fixando-os no patamar de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR